Tribunal: STF
Processo: RE 169091
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-07
Data de publicação: 1995-06-07

Ementa:
EMENTA: PIS: LC 7/70: RECEPÇÃO, SEM SOLUÇÃO DE
CONTINUIDADE, PELO ART. 239 DA CONSTITUIÇÃO.
          DISPONDO O ART. 239 CF SOBRE O DESTINO DA ARRECADAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS, A PARTIR DA DATA MESMA DA PROMULGAÇÃO DA
LEI FUNDAMENTAL EM QUE SE INSERE, E  EVIDENTE QUE SE TRATA DE NORMA
DE EFICACIA PLENA E IMEDIATA, MEDIANTE A RECEPÇÃO DE LEGISLAÇÃO
ANTERIOR; O QUE, NO MESMO ART. 239, SE CONDICIONOU A DISCIPLINA DA
LEI FUTURA NÃO FOI A CONTINUIDADE DA COBRANÇA DA EXAÇÃO, MAS APENAS
- COMO EXPLICITO NA PARTE FINAL DO DISPOSITIVO - OS TERMOS EM QUE A
SUA ARRECADAÇÃO SERIA UTILIZADA NO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE
SEGURO-DESEMPREGO E DO ABONO INSTITUIDO POR SEU PAR. 3.